Tribunal: STJ
Processo: 0800254-55.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195521 - RN (2025/0032615-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSEFA GORGONIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO BEVENUTO DA SILVA - RN000782
FRANCISCA MARGARETH DA SILVA COELHO
XAVIER - RN007032
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49711809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: dbc0fbc2-f446-4024-b495-41fe64c6833b

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: dbc0fbc2-f446-4024-b495-41fe64c6833b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195521 - RN (2025/0032615-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSEFA GORGONIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO BEVENUTO DA SILVA - RN000782
FRANCISCA MARGARETH DA SILVA COELHO
XAVIER - RN007032
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Trata-se de
agravo interno interposto por JOSEFA GORGONIO DE SOUZA contra
decisão assim ementada (fl. 211):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS, SOB O VIÉS
PRETENDIDO PELA PARTE. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA À COISA
Documento eletrônico VDA49386714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:54
Código de Controle do Documento: c4d1773e-324b-48d8-983b-c2039f07c5b6

JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta que está "inconformada com a decisão de
Vossa Excelência, que se houve por não conhecer do referido recurso, à
consideração de que “a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem, que concluiu pela inexistência de violação à coisa julgada,
demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial”. Mas somente por esse motivo
deixa-se de conhecer do recurso? E os outros fundamentos, inclusive a
decisão desse Tribunal, entre as mesmas partes e sobre a mesma
matéria, não têm valia nenhuma? Não pode ser objeto de revisão? A
decisão, com esse propósito de excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito fundamental, como previsto na
Constituição Federal, em que suporte jurídico pode sustentar-se? No
mais, o recurso tem por base outros fundamentos, inclusive segurança
jurídica" (fl. 225).
Destaca que o Recurso Especial 1.546.931/RN, envolvendo a
mesma questão, foi conhecido e parcialmente provido, estabelecendo a
taxa de juros de 12% ao ano ou 1% ao mês, e questiona a razão pela
qual o recurso atual não foi conhecido. Invoca o princípio da segurança
jurídica, sustentando que a decisão agravada não respeita a
jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no que se refere à
incidência de juros em causas ajuizadas antes da edição da MP 2.180-35
/2001.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada, para dar provimento
ao recurso especial e julgar procedente o pedido contido na rescisória,
enfatizando que a questão envolve o direito fundamental de propriedade
e a dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49386714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:54
Código de Controle do Documento: c4d1773e-324b-48d8-983b-c2039f07c5b6

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque a decisão agravada não conheceu do recurso especial,
sob os seguintes fundamentos: (a) incidência da Súmula 284/STF, tendo
em vista as alegações genéricas em relação à suposta violação do artigo
1.022 do CPC/2015; (b) incidência da Súmula 282/STF, ante a falta de
prequestionamento da matéria pela Corte de origem; (c) incidência da
Súmula 284/STF, em razão da ausência de argumentação em relação à
alegada ofensa ao artigo 3o do Decreto-Lei no 2.322/1987; (d) incidência
da Súmula 7/STJ, quanto à análise de violação da coisa julgada e (e)
análise do dissídio jurisprudencial prejudicada em razão da incidência
dos óbices sumulares aplicados.
Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, nenhum
dos fundamentos acima mencionados, razão pela qual impõe-se a
incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
A propósito, confiram-se: PET no REsp n. 1.821.723/PR, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
;
11/4/2024
AgInt no REsp n. 2.099.331/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.021.569/PA,
5/3/2024
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
;
5/10/2023
AgInt no REsp n. 2.024.463/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.378.838/SP,
21/9/2023
Documento eletrônico VDA49386714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:54
Código de Controle do Documento: c4d1773e-324b-48d8-983b-c2039f07c5b6

relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.042.843/SP, relator Ministro Benedito
19/9/2023
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
5/5/2023
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49386714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:54
Código de Controle do Documento: c4d1773e-324b-48d8-983b-c2039f07c5b6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.521 / RN
Número Registro: 2025/0032615-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043122920014058400
08002545520234050000
08129188020194058400
43122920014058400
8002545520234050000 8129188020194058400
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSEFA GORGONIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO BEVENUTO DA SILVA - RN000782
FRANCISCA MARGARETH DA SILVA COELHO XAVIER -
RN007032
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSEFA GORGONIO DE SOUZA
ADVOGADOS : RAIMUNDO BEVENUTO DA SILVA - RN000782
FRANCISCA MARGARETH DA SILVA COELHO XAVIER -
RN007032
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49655970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: d680227f-1562-447d-9db9-d0cf7def3f3c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49655970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: d680227f-1562-447d-9db9-d0cf7def3f3c